Tribunal: TJDFT
Processo: 0009941-53.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009941-53.2010.8.07.0001 RECORRENTE: MARIO MACHADO DOS ANJOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. BARRA FIXA. REPROVAÇÃO. SUBJETIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO PARA NOVO TESTE FÍSICO. INEXISTÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO CONFIGURADA. APROVAÇÃO EM TESTE FÍSICO DE CONCURSO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS. 1. Inexiste ilegalidade no procedimento administrativo tendente a regulamentar o modo e o limite de caracteres para a apresentação de recurso contra o resultado do teste físico – “barra fixa”, com o fito de disciplinar e otimizar a correção do grande número de recursos apresentados. 2. O Poder Judiciário somente pode interferir nas atribuições da banca examinadora de concurso quando constatada hipótese de ilegalidade de atos da administração. 3. No caso, a reprovação do candidato na prova de aptidão física – “barra fixa”, utilizou-se de critérios objetivos de avaliação, de forma que não demonstrada a ofensa aos ditames legais, uma vez que o teste foi realizado por profissionais treinados para essa finalidade e de acordo com as regras estabelecidas no edital. 4. Verifica-se dos autos que em nenhum momento houve decisão judicial determinando a inclusão do autor no grupo de candidatos que realizaria o segundo teste físico. 5. A convocação para a realização de teste físico pela segunda vez para os candidatos eliminados não é automática. Pelo contrário, é exceção à regra e deve ser analisada com muita cautela, pois não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora. 6. Reprovado no teste físico, a nomeação do autor, nos termos em que pretendido, representaria quebra do princípio da isonomia, uma vez que a aprovação no concurso pressupõe a aprovação em todas as fases do certame. 7. O fato de o autor ter se preparado fisicamente com maior diligência e afinco para o concurso posterior não tem o condão de validar o teste de aptidão física de certame anterior em que fora reprovado. 8. Apelação e reexame necessário providos. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos I, III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do Código Adjetivo Civil, defendendo que os embargos declaratórios opostos não poderiam ser considerados protelatórios; c) artigos 11 da Lei 7.289/1984, e 215 do CPC, sob o argumento de que os resultados de seus testes de aptidão física não foram acompanhados por instrumentos de filmagem, tampouco por policiais militares ou por profissionais da área, havendo “flagrante violação aos Preceitos da Legalidade Administrativa, do Contraditório e da Ampla Defesa do requerente, que não teve nenhum meio de recurso administrativo e foi lesado pelo subjetivismo do processo de avaliação física”. Colaciona julgados do STJ e do STF com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, e reprisar os argumentos lançados no especial, aponta violação aos artigos 1.026, § 2o do CPC, 5o, incisos LIV LV, 93, inciso IX, e 37, caput, todos da Constituição Federal, sustentando violação aos princípios da impessoalidade, da ampla defesa e do contraditório. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Igualmente, o apelo não deve subir em relação à invocada infringência ao artigo 215 e 1.026, § 2o, ambos do CPC, bem como ao suscitado dissídio interpretativo, pois a conclusão colegiada foi no sentido de que: A ponderação acerca dos critérios utilizados no teste físico importaria indevida ingerência no mérito administrativo, visto que não é dado ao Poder Judiciário se manifestar sobre os critérios objetivos eleitos pelo administrador, a menos que haja flagrante ilegalidade, o que não se revela nos autos. Em relação à alegação de violação ao princípio da isonomia, por ter sido o único candidato inapto no primeiro teste físico, modalidade barra, que não foi convocado para realizar o segundo exame físico oferecido pela banca, destaque-se que essa alegação foi feita em petição datada de 12.07.2019 (id. 12311442), na qual o autor alega que: ‘resta demonstrado o desrespeito a isonomia da banca, ao reconvocar os candidatos sub judice no TAF (teste de aptidão física) para novo exame e não convocar o autor.’ (...) Ao contrário do que alega, não foram todos os candidatos reprovados no teste físico que realizaram o teste pela segunda vez, mas apenas os convocados no edital n. 10 – DP/PMDF, de 2505.2010 (id. 12311442). Não é possível precisar o motivo que levou cada um desses candidatos a ser convocado para a realização do segundo teste, para tanto seria necessário verificar a situação concreta de cada candidato individualmente, mas certo é que não houve determinação judicial para que o autor estivesse entre eles” (ID 22118084 - Pág. 7). (...) “Os atuais embargos de declaração rediscutem o suposto erro sobre premissa fática, renovando os mesmos argumentos que já foram enfrentados nos primeiros embargos de declaração opostos. Resta evidenciado, portanto, o intuito do embargante de rediscussão da matéria e o nítido caráter protelatório dos presentes embargos de declaração. A oposição de novos embargos de declaração suscitando as mesmas matérias já examinadas, sem apontamento dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, excede o simples exercício do amplo direito de defesa que é assegurado ao embargante” (ID. 28177524 - Pág. 5). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/03/2021). Descabe, igualmente, dar seguimento ao recurso especial no tocante à indicada contrariedade ao artigo 11 da Lei 7.289/1984, haja vista que é assente na Corte Superior: “Quanto à suposta violação da Lei 7.289/1984, a jurisprudência do STJ tem entendido que, embora a mencionada lei seja federal, seu conteúdo, após o advento do rearranjo de competências estabelecido pela Constituição de 1988, regula disposições relativas à Polícia Militar do Distrito Federal, o que lhe confere status de lei local. Portanto, sua análise é obstada em Recurso Especial, por analogia, nos termos da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário." Precedentes” (AgInt no REsp 1806066/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se também o REsp 1902697, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 26/3/2021. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o extraordinário no que tange ao alegado malferimento ao artigo 37, caput, da CF, pois para que a Corte Suprema pudesse apreciar a tese recursal e ultrapassar a conclusão colegiada, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso extraordinário, nos termos do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1319358 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/7/2021). Por derradeiro, no tocante à apontada violação ao artigo 1.026, § 2o do CPC, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). Confira-se, também, ARE 1350203, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 9/11/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029